Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710013-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELHOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: TURIM RIO VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Manifeste-se o autor agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do objeto recursal suscitada em sede de contrarrazões recursais. P. I. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator